Tribunal: TCU
Processo: 008.036/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4317/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos relativos ao ato de aposentadoria de Raimundo Carvalho Bulcao emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, apenas a contabilização de tempo residual para a integralização de um décimo decorrente do exercício de função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; Considerando que, em consonância com referido julgado, a atuação deste Tribunal, em todas as hipóteses de atos em que identificada tal vantagem, é no sentido de considerar a ocorrência suficiente, de per si, para justificar a apreciação do ato pela ilegalidade, com a negativa de registro; Considerando que a parcela impugnada, segundo os elementos dos autos, não conta com o amparo de decisão judicial transitada em julgado; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos que não contem com o amparo de decisão judicial transitada em julgado devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros, providência já adotada no ato ora examinado; Considerando, na hipótese, a desnecessidade de edição de novo ato, ainda que diante da negativa de registro do atual, tendo em vista a inviabilidade de saneamento da concessão com a manutenção da parcela impugnada; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão inicial de aposentadoria a Raimundo Carvalho Bulcao; b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 008.036/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Raimundo Carvalho Bulcao, CPF XXX.343.072-XX. 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região que: 1.7.1. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor.